Tribunal: TJDFT
Processo: 0724422-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. MATRIZ E FILIAL. UNIDADE PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que há unidade patrimonial entre matriz e filiais, sendo que a criação destas não afasta a unidade patrimonial da pessoa jurídica devedora, respondendo a empresa matriz pelos débitos da filial a vice-versa. Precedentes.
2. Considerando que as filiais não ostentam personalidade jurídica própria, não sendo sujeito de direitos, tampouco pessoas distintas da sociedade empresária, incide, portanto, o disposto no art. 789 do Código de Processo Civil: "O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei."
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.